Tribunal: TJSP
Processo: 1038036-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Autora pretendendo o reembolso integral e indenização por danos morais - Ré que se insurge contra a condenação, diante de exclusão das terapias prescritas à autora – Rol da ANS que tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei 14.454/2022 – Edição da RN 539/2022 pela ANS estabelecendo

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Autora pretendendo o reembolso integral e indenização por danos morais - Ré que se insurge contra a condenação, diante de exclusão das terapias prescritas à autora – Rol da ANS que tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei 14.454/2022 – Edição da RN 539/2022 pela ANS estabelecendo cobertura para o tratamento multidisciplinar, em hipóteses que tais - Precedentes - Reembolso que deve se dar de forma integral – Multa aplicada nos embargos de declaração afastada – Julgamento extra petita – Inocorrência – Dano moral configurado - Sentença reformada – Recurso da autora provido – Desprovido apelo da ré.